Tribunal: TJSP
Processo: 2177060-28.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contribuições para o SEBRAE, SESC, SENAC, SENAI e outros
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-13
Data de publicação: 2021-07-16

Ementa:
Embargos de declaração. Insurgência a acórdão pelo qual não conhecido do agravo de instrumento interposto pela ora embargante. Inocorrência de obscuridade, contradição ou omissão. Embargos de declaração que têm caráter infringente. Inteligência do artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Embargos desacolhidos, portanto.